Tribunal: STF
Processo: AI 712497
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. EXTINÇÃO. ART. 41 DO ADCT/1988. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.



    Esta Corte já assentou a sua jurisprudência no sentido de que o “incentivo fiscal instituído pelo art. 1º do Decreto-Lei 491, de 5 de março de 1969, deixou de vigorar em 5 de outubro de 1990, por força do disposto no § 1º do art. 41 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, tendo em vista sua natureza setorial” (RE 577.348/RS).



    Diante do trânsito em julgado desta decisão, proferida na sistemática da repercussão geral, não há falar em sobrestamento do feito até o julgamento de embargos de declaração opostos em outro processo.



    Inexiste omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, quanto a questão que sequer foi suscitada pela parte.



    Embargos de declaração rejeitados.